Tribunal: CARF
Processo: 11634.001554/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001554/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SALUSTIANO & CAMPOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2010
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE AGENTE PÚBLICO.
O desatendimento de intimação regular da Autoridade Fiscal implica na
ocorrência do fato gerador da obrigação acessória legalmente estabelecida no
lançamento da penalidade aplicável.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Honório Albuquerque de Brito, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído
pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001554/2010-74
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001554/2010-74

Relatório
Trata-se de lançamento multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em, após regularmente intimado, deixar, o contribuinte, de apresentar (e-fl. 9):
(...) Livros Diários, os Livros Razões, a partir de 90 (noventa) dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições sociais, (§ 13, art. 225 do RPS), dos
exercícios de 2.008 e 2009, as Folhas de pagamentos dos Contribuintes Individuais,
assim como outros elementos e documentos solicitados, indispensáveis à verificação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias (...)
O lançamento foi impugnado (e-fls. 35 a 45) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 68 a 78):
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 85 a 93) em que arguiu:
a) que a documentação exigida pela Autoridade Fiscal sempre esteve à
disposição;
b) que não há provas nos autos da ocorrência do fato gerador;
c) a inconstitucionalidade da multa por ofensa ao princípio da vedação ao
confisco;
d) que é indevida a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade por força da Súmula Carf no 2.
O recorrente não contestou ter descumprido as ordens fiscais manifestadas no
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal (e-fl. 14), Termo de Intimação n° 01/2010 (e-fl. 15) e
Termo de Intimação n° 02/2010 (e-fl. 16). Em seu favor, apenas disse que os documentos
estariam à disposição da Autoridade Fiscal.
Ora, diante da ordem legal expedida pelo servidor público, prevista no § 1o do art.
33 da Lei no 8.212, de 24 de junho de 1991, ao intimado cabia exibir a documentação solicitada,
como estabelece o § 2o do mesmo dispositivo. E exibir a documentação não equivale a mantê-la
à disposição da autoridade solicitante. Ao descumprir as ordens fiscais, o contribuinte
materializou a hipótese de incidência, fazendo surgir o fato gerador da obrigação acessória, que,
ao teor do art. 115 do Código Tributário Nacional, é qualquer situação que, na forma da
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001554/2010-74

legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Quanto aos juros calculados com base na taxa Selic, aplica-se a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital